Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-54.2025.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - ÔNUS DA OPERADORA DE COMPROVAR FUNDAMENTOS TÉCNICOS - AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA – ABUSIVIDADE - LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - ÔNUS DA OPERADORA DE COMPROVAR FUNDAMENTOS TÉCNICOS - AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA – ABUSIVIDADE - LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ).
2. Os reajustes por sinistralidade, embora admitidos para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos coletivos, exigem comprovação técnica idônea, mediante cálculos atuariais que fundamentem os percentuais aplicados.
3. A ausência de transparência e de demonstração objetiva dos critérios utilizados caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
4. Impõe-se o afastamento do reajuste impugnado e a substituição pelos índices divulgados pela ANS para planos individuais, com restituição simples dos valores pagos a maior.
5. Os dissabores decorrentes da cobrança indevida não configuram dano moral indenizável.
6. Recurso parcialmente provido, com inversão parcial dos ônus sucumbenciais.